Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011415-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), GRUPO SBF S.A. - CNPJ: 13.217.485/0001-11 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO – REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

A compra realizada pela internet cujo produto não foi entregue enseja a devolução do valor pago de forma simples no presente caso concreto, tendo em vista a não demonstração de má-fé da empresa.

Os danos morais somente podem ser acolhidos na esfera judicial quando efetivamente houver a presença dos seus requisitos legais devidamente demonstrados pela prova dos fatos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA atuando em causa própria interpõe recurso inominado (Id 177014496) visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da sua inicial para: a) CONDENAR a requerida a restituir a importância de R$ 530,40 (quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), com juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso; e b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Aduz o erro de julgamento, uma vez que o produto comprado pela internet nunca foi entregue e que a situação por si só induz a ocorrência de danos morais.

Pede a reforma da sentença com os consectários legais.

SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A apresentou suas contrarrazões (Id 178386191) defendendo o acerto da decisão hostilizada, pedindo o improvimento do recurso inominado com as condenações de estilo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos estou concluindo pela manutenção do decisório hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a devolução dos valores decorre da não entrega do produto comprado, sendo certo que a empresa recorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda colocou a disposição do recorrente o valor de sua compra por meio de um vale troca, como forma de minorar o acontecido.

Ainda que se trata de situação demonstrada por tela sistêmica, certo é que, uma vez realizada a alegação por meio de contestação neste feito, esse fato ganha foros de vinculação para fins de exigência obrigacional, resultando ainda na demonstração da falta de má-fé da empresa recorrida.

Nesse sentido cito o seguinte excerto de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“[...]

8. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.”

Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.

[...]”

Por sua vez, ainda que o recorrente diga não ter conhecimento desse fato, isso por si só não serve para justificar a sua pretensão de recebimento em dobro do valor, máxime se observado o longo tempo que levou para ajuizar esta reclamação, sem sequer procurar os serviços administrativos de defesa do consumidor.

No caso concreto, tenho que nem a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pode ser aplicada para fins de acolhimento dos danos morais. Com efeito, essa teoria reconhece a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para garantia do seu direito, ensejando indenização por danos morais.

Mas, in casu, no tocante ao dano moral pretendido estou concluindo como fundamentado na sentença:

“
as narrativas autorais e os documentos apresentados evidenciam, autenticamente, que ele não estava muito interessado tanto nos produtos quanto na prestação dos serviços de entrega, visto que a compra foi realizada em 14/06/2020 e a presente demanda só foi distribuída em 10/03/2023. Registro que não há nenhum elemento evidenciando que ele tenha buscado a tentativa de resolução administrativa. Portanto, a demora na resolução da celeuma teve contribuição igualitária do Autor que deixou de reclamar tanto pela entrega dos produtos quanto pela devolução dos valores, motivo pelo qual entendo que a situação retratada nos autos não desborda o mero dissabor, sobretudo pela ausência de provas de que ele tenha se ativado para exigir seus direitos. Portanto, é de se reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos morais
”.

Assim sendo, chegou ao convencimento final de que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tal como foi lançada.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor pretendido como proveito econômico, aplicando o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023